Tribunal: CARF
Processo: 10435.722726/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722726/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.541 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
WILSON JOSE ALVES E CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
WILSON JOSE ALVES E CIA LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-54.191/2016, às e-fls. 333/341, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, concernente ao pedido de restituição de
contribuição previdenciária retida por meio do programa eletrônico PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722726/2013-73
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722726/2013-73

Os PERs têm por objeto as contribuições previdenciárias retidas nos moldes do artigo
31, da Lei n° 8.212/91.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado porque o
interessado não apresentou nota fiscal de serviço, com o destaque da retenção de 11% (onze por
cento) previsto no art. 31 da Lei no 8.212/1991, com redação dada pelo art. 6o da Lei no
11.933/2009, relacionada à competência requerida. Ainda, haver apresentado Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados desconforme, implicando em apuração de saldo a pagar da contribuição
previdenciária menor do que o efetivamente devido na competência em referência.
Consoante parecer fiscal, que lastreou a decisão supra, a empresa em tela tem por
atividade a construção de edifícios (CNAE 41.204-00), motivo por que, mesmo sendo optante
pelo SIMPLES NACIONAL, sujeita-se a:
a) sofrer retenções de contribuições sociais (art. 31, Lei 8.212/91 c/c art. 191, IN
RFB no 971/2009), não comprovada, dada a ausência, nos autos, das NF com destaque da
retenção;
b) declarar em GFIP e recolher integralmente as contribuições previdenciárias
patronais (art. 18, § 5o-C, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 4o, IN RFB no 925/2009), fato
que não ocorreu, pois, ao informar o código "2" no campo "SIMPLES", automaticamente fez
com que o sistema excluísse a cota patronal das contribuições sociais e, assim, calculasse a
menor os tributos devidos à Previdência Social.
O fisco acrescenta que a interessada não apresentou as Notas Fiscais com
destaques da retenção de contribuições sociais. Neste sentido, houve intimação, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento fls. 16/19, que retornou com a anotação pelos Correios de que
"não existe o número indicado", motivo pelo qual foi feita intimação por edital (fls. 20/21).
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar improcedente o pedido de restituição, mantendo incolume o Despacho Decisório,
conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 346/352, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduz preliminarmente que houve inovação processual pela DRJ para o
indeferimento da restituição.
No mais, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de piso:
V - serem inexigíveis tanto o destaque da Nota Fiscal, quanto a entrega de GFIP, pois,
em matéria de restituição, não se lhe aplica a IN RFB no 900/2008, mas a IN RFB n.o
925/2009;
VI - entregou GFIP com a declaração das retenções;
VII - ter direito à restituição de tributo pago indevidamente, sob pena de enriquecimento
ilícito da Fazenda Pública e que as exigências de deveres instrumentais apenas se
prestam para facilitar a análise do processo administrativo.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722726/2013-73

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
direito a restituição.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

ADMISSIBILIDADE

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A
contribuinte foi cientificada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 18/05/2017
(quinta-feira), conforme AR de e-fls. 354/355, o prazo para a interposição se iniciou em
19/05/2017 (sexta-feira); portanto, seu termo final foi o dia 17/06/2017 (sábado), caindo em dia
não útil, alongou-se até o dia 19/06/2017 (segunda-feira). Entretanto o recurso foi protocolado
apenas em 20/06/2017, ou seja, após o prazo legal para interposição do mesmo.
Ademais, a própria autoridade preparadora já tinha confirmado a intempestividade
da peça recursal, conforme depreende-se do “despacho de encaminhamento” de fl. 358, senão
vejamos:
Proponho encaminhamento do presente processo ao CARF/MF/DF, tendo em vista o
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Destaque-se que o recurso voluntário acha-se perempto (conforme fls 333/355,
346/357 e fls 46/52).
(grifo nosso)
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco quanto à
tempestividade para interposição do Recurso, não merece conhecimento as razões apresentadas.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.722726/2013-73

Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 363
DF CARF MF
Original